Tribunal: TJDFT
Processo: 0745870-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745870-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDO SILVA BRAGA AGRAVADO: NAVARRA S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por APARECIDO SILVA BRAGA contra a decisão de ID origem 253221524, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700547-24.2023.8.07.0001, movido por NAVARRA S.A. em face do agravante. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator